Tribunal: STF
Processo: HC 203085
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (RHC 145.741/PE), assim ementado (eDOC 2, p. 569-570):
    PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N. 78/2020 DO CNJ QUE EXCETUA A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR ÀS PESSOAS CONDENADAS POR CRIMES HEDIONDOS. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PRECEDENTES. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DO REEDUCANDO COMO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS NECESSÁRIOS À SAÚDE DA MÃE IDOSA (ARRIMO DE FAMÍLIA). NÃO COMPROVADA A CONDIÇÃO ALEGADA. INVERSÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. No ordenamento jurídico pátrio não há previsão de pedido de reconsideração contra decisão monocrática de relator acerca de agravo em recurso especial. Todavia, estando preenchidos os requisitos para tanto, em atenção ao princípio da fungibilidade, recebo o presente pedido de reconsideração como agravo regimental.
    2. A Recomendação n. 62/2020 do CNJ não tem caráter vinculante. Sua finalidade é recomendar/indicar a adoção de providências por parte do Poder Judiciário no combate à proliferação e contágio do vírus nos estabelecimentos prisionais. Nesses termos, a jurisprudência desta Corte sedimentou o entendimento de que a referida recomendação não implica automática concessão de liberdade, de prisão domiciliar ou de benefícios executórios, devendo ser analisada a situação individual dos reclusos no sistema carcerário.
    3. Assim, para o reconhecimento de algum desses direitos, é necessário que o requerente demonstre a presença dos seguintes requisitos cumulativos: "a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida [...]" (AgRg no HC 580.959/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 17/06/2020).
    4. In casu, não há comprovação do preenchimento de todos os requisitos acima enumerados, pois foi ressaltado, pela jurisdição ordinária, que está sendo dispensado tratamento médico adequado no estabelecimento prisional e que não se constata risco extraordinário e iminente à saúde do ora Agravante.
    5. Ademais, o Agravante cumpre pena pelo cometimento dos delitos tipificados nos arts. 218-B, § 2.º, inciso I, 228, § 1.º e 319, todos do Código Penal, sendo certo que o primeiro crime citado, nos termos do inciso VIII do art. 1.º da Lei n. 8.072/1990, é considerado hediondo. E, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, "o art. 5-A na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça/CNJ, acrescido pela Recomendação n. 78/CNJ, ressalva as hipótese de aplicação a condenados por crime hediondo dos benefícios previstos naquela recomendação." (AgRg no RHC 131.614/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020).
    6. O Tribunal de origem concluiu que não foi apresentada nenhuma prova idônea para demonstrar, de forma indelével, que o ora Agravante é o único responsável pelos cuidados devidos quanto à saúde da respectiva genitora idosa. Portanto, quanto ao citado ponto, a inversão do julgado demandaria nova incursão nas provas e fatos que instruem o caderno processual, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
    7. A demonstração do dissídio jurisprudencial não se contenta com meras transcrições de ementas, tal como ocorreu no presente caso, sendo absolutamente indispensável o cotejo analítico, de sorte a demonstrar a devida similitude fática entre os julgados confrontados.
    8. Não foi constatada a existência de ilegalidade patente, apta a ensejar a concessão de Habeas Corpus, de ofício.
    9. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, ao qual se nega provimento.
    Narra o impetrante que: a) o paciente foi condenado pela prática dos delitos previstos nos arts. 218-B, § 2º, I, 228 e 319, todos do CP e está cumprindo a pena no regime semiaberto; b) o paciente tem idade avançada, doença hepática crônica e asma e, por pertencer a grupo de risco, estava em teletrabalho antes de ser preso; c) além do mais, é arrimo de família e único que reside com mãe idosa (91 anos) e doente, porém, apesar dessa quadro, teve o pedido de prisão domiciliar temporária humanitária negado.
    À vista do exposto, pugna pela concessão da prisão domiciliar humanitária.
    É o relatório. Decido.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 
    Solicitem-se informações ao Juízo de origem, especialmente sobre o quadro de saúde do paciente. Com as informações, abra-se vista à PGR. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 11 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente